Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705636-05.2022.8.07.0020 APELANTE: JOAO HENRIQUE VIRIATO NASCIMENTO APELADO: TEREZINHA XIMENES DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de petição (ID 51077392), em que se noticia a realização de acordo extrajudicial entre as partes, João Henrique Viriato Nascimento e Terezinha Ximenes de Souza. A referida transação foi celebrada em 06/09/2023, após o julgamento do apelo, acórdão ID 50267905. Convém registrar que, apesar de já proferido o acórdão de mérito, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. Neste sentido, confira-se entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015 ? g.n.). Ademais, o art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil prevê ser dever do julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição, e, por sua vez, cabe ao Relator, quando for o caso, homologar autocomposição das partes (art. 932, inciso I, do CPC). Nesse contexto, tem-se que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em Juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda. Logo, não há óbice à celebração de transação diretamente nesta Instância Recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas. O termo de acordo celebrado está assinado eletronicamente pelos advogados das partes (ID 51077392, pág. 3) que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração (ID 43172310 e 43172322). Saliento, a pedido das partes, a incidência de multa de 10%, juros de 1% ao mês e a incidência de correção monetária (pelo INPC) no caso de inadimplemento. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes litigantes e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios na forma convencionada pelas partes transigentes. Nos termos do art. 90, §2o, do CPC, repartirão as partes as custas processuais. Brasília, 11 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator